Tribunal: TJES
Processo: 5011737-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011737-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
ATRASO POR QUESTÕES BURACRÁTICAS - RECURS
O CONHECIDO MAS DESPROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1.
É cediço que, nos termos da pacífica jurisprudência, “o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

2.
No caso, pelo que denoto, a agravada foi convocada para participar do curso introdutório de formação inicial e continuada, verifico, também, que a agravada concluiu o curso realizado pela AVASUS na data de 10/05/2024 e, muito embora a mesma tenha realizado diversas ligações cobrando a entrega do respectivo certificada para apresentação junto à Banca, o mesmo somente foi disponibilizado em data posterior.

3.
Dessa maneira, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão agravada, não se revela desmedido o entendimento primevo, no sentido de que
“
eventual atraso pela empresa que atua em nome da banca não pode atingir o candidato, sob pena de ilegalidade e de abuso de poder”.

4.
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011737-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
A
:
ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET
, deferiu a medida liminar
“
para determinar que a autoridade coatora permita, imediatamente, a permanência da Requerente no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, regulamentado pelo Edital de abertura nº 1/2023, caso o único impedimento seja o critério de apresentação do Certificado de Conclusão de Curso Introdutório de Formação, possibilitando à mesma a matrícula no curso introdutório, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”

Em suas razões (id. 9479517), a parte agravante sustenta, em resumo, que a agravada deixou de comprovar sua formação, encaminhando somente cópia do certificado de matrícula, feita no dia 25/04/2024.

Argumenta, assim, que
“
embora estive
sse
disponível desde 10 de maio de 2024, já que o curso é online, a Autora só buscou a emissão do certificado em 04 de junho, depois do prazo fixado para apresentação do documento pelas regras do certame, que pelo Edital se encerrou em 20 de maio.”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja designada nova data para a realização da perícia médica. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida, consoante id. 9750338.

Em face desta decisão singular, a parte agravante opôs embargos de declaração (id. 10129863).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10447417).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011737-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVAD
A
:
ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra r. decisão que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
ELIDA PEREIRA FERREIRA LOURET
, deferiu a medida liminar
“
para determinar que a autoridade coatora permita, imediatamente, a permanência da Requerente no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, regulamentado pelo Edital de abertura nº 1/2023, caso o único impedimento seja o critério de apresentação do Certificado de Conclusão de Curso Introdutório de Formação, possibilitando à mesma a matrícula no curso introdutório, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”

Em suas razões (id. 9479517), a parte agravante sustenta, em resumo, que a agravada deixou de comprovar sua formação, encaminhando somente cópia do certificado de matrícula, feita no dia 25/04/2024.

Argumenta, assim, que
“
embora estive
sse
disponível desde 10 de maio de 2024, já que o curso é online, a Autora só buscou a emissão do certificado em 04 de junho, depois do prazo fixado para apresentação do documento pelas regras do certame, que pelo Edital se encerrou em 20 de maio.”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja designada nova data para a realização da perícia médica. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida, consoante id. 9750338.

Em face desta decisão singular, a parte agravante opôs embargos de declaração (id. 10129863).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10447417).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção.

No caso em comento, entendeu o julgador singular, ao analisar a tutela de urgência, que muito embora a agravada tenha enviado seu certificado de conclusão de curso após o prazo previsto no certame, o atraso em tela se deu por responsabilidade de terceiro, a saber, a AVASUS, que somente expediu o certificado em 4 de junho do corrente ano, ou seja, após o prazo previsto no edital.

Consignou, assim, que
“
o certificado de conclusão do curso deve ser disponibilizado ao candidato que o concluiu em tempo hábil para que o entregue à banca examinadora, sendo que eventual atraso pela empresa que atua em nome da banca não pode atingir o candidato, sob pena de ilegalidade e de abuso de poder”

Pois bem.

É cediço que, nos termos da pacífica jurisprudência,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”
(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

No caso, pelo que denoto, a agravada foi convocada para participar do curso introdutório de formação inicial e continuada, verifico, também, que a agravada concluiu o curso realizado pela AVASUS na data de 10/05/2024 e, muito embora a mesma tenha realizado diversas ligações cobrando a entrega do respectivo certificada para apresentação junto à Banca, o mesmo somente foi disponibilizado em data posterior.

Dessa maneira, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão agravada, não se revela desmedido o entendimento primevo, no sentido de que
“
eventual atraso pela empresa que atua em nome da banca não pode atingir o candidato, sob pena de ilegalidade e de abuso de poder”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. O candidato aprovado em concurso vestibular tem direito à matrícula se na data estipulada para esta comprova haver concluído o ensino médio. -
No caso concreto, a impetrante não pode ser prejudicada pelo atraso decorrente de questões burocráticas da instituição de ensino em que se formou. - Conforme consta dos documentos juntados aos autos, a impetrante preencheu os requisitos necessários para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. - É importante destacar que a apelada trouxe aos autos cópia do certificado de conclusão de ensino médio, datado de 02 de março de 2018, o qual, de fato, estava pendente de emissão quando da sua convocação e que, assim, obstou a sua matrícula no curso de graduação
. - Apelação e remessa oficial improvidas.
(TRF 3ª R.; ApelRemNec 5000079-69.2018.4.03.6004; MS; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 11/12/2020; DEJF 22/12/2020)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos em face da decisão singular que apreciou a tutela de urgência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.